Tribunal: STJ
Processo: 0832196-41.2023.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164937 - RR (2026/0033143-8)
RELATOR
:
MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
:
ESTADO DE RORAIMA
ADVOGADO
:
MARCUS GIL BARBOSA DIAS - RR000464
AGRAVADO
:
A. DOS SANTOS MOURA LTDA
ADVOGADO
:
FERNANDO DOS SANTOS BATISTA - RR000805
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido: EAREsp n. 701.404/SC, Corte Especial,
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA57103083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2026 19:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e431b16-8153-474b-9851-be437cb7c71b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164937 - RR(2026/0033143-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE RORAIMA
ADVOGADO
: MARCUS GIL BARBOSA DIAS - RR000464
AGRAVADO
: A. DOS SANTOS MOURA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DOS SANTOS BATISTA - RR000805
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado pelo Estado de Roraima desafiando decisão de fls. 605/606,
que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da incidência do Enunciado
n.
pois a parte recorrente deixou de rebater, de forma específica, todos os
182/STJ,
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo raro, a saber,
a consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (i) "[n]a
petição de Agravo em Recurso Especial, o ente público dedicou tópico específico para
demonstrar que o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR)
" (fl. 613); e (ii) "[n]
não encontra ressonância na jurisprudência do STJ
o plano do
direito material, a referida impugnação amparou-se também na demonstração de que a
anulação completa do auto de infração subverte o ordenamento, em especial quando o
Documento eletrônico VDA56301876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2026 20:03:25
Código de Controle do Documento: 840785aa-86d4-4b21-b166-090e03f0be5c

índice estadual aplicado originou um crédito menor (R$ 1.438.041,57) do que seria
devido pela métrica federal (R$ 1.597.140,92). A legislação tributária garante à
administração o
de revisão, nos exatos termos do Código Tributário
poder/dever
" (fl. 614).
Nacional (CTN), também invocado textualmente pelo Agravante
Impugnação apresentada às fls. 619/625.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque a parte recorrente não
refutou, de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pela decisão
que inadmitiu o apelo especial, deixando de enfrentar a conformidade do acórdão
regional com a jurisprudência pacífica do STJ no tocante à impossibilidade de revisão do
lançamento tributário por erro de direito (cf. fls.
).
568/570
A leitura da petição de agravo em recurso especial de fls.
revela
580/588
que, no ponto, a parte agravante se limitou a defender que "o STJ tem se posicionado
reiteradamente no sentido de que a anulação do lançamento tributário é medida
excepcional, reservada aos casos de vícios insanáveis que comprometam a própria
existência ou validade do crédito, e não a meras irregularidades formais que poderiam
ser sanadas sem prejuízo à essência do ato. Dito isto, o fato é que a interpretação
equivocada do TJRR sobre artigo 145 do CTN levou à anulação do Auto de Infração por
'
'
um erro que, na verdade, sequer gerou prejuízo ao contribuinte, entendimento este que
cria insegurança jurídica e enfraquece a atividade de fiscalização e cobrança do Estado
" (fl. 585).
Contudo, como o apelo nobre foi inadmitido tendo por pilar o entendimento
de que o Sodalício
se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte
a quo
sobre a questão, caberia à parte insurgente
que o precedente indicado na
demonstrar
decisão atacada não se aplicaria ao caso dos autos ou, ainda, que o entendimento
jurisprudencial do STJ não está pacificado no mesmo sentido do aresto recorrido, com a
aos referidos no
citação de julgados contemporâneos ou supervenientes
decisum
impugnado, providência da qual não se desincumbiu.
Em igual sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56301876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2026 20:03:25
Código de Controle do Documento: 840785aa-86d4-4b21-b166-090e03f0be5c

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do STJ,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR
Quarta Turma, DJe de
)
26/9/2024.

Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
: "
Súmula n. 182/STJ
É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
. Dessarte, não
Súmula 182/STJ
se admite a impugnação parcial do julgado
e
(EAREsp 701.404/SC
, DJe de
.
EAREsp 831.326/SP
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56301876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2026 20:03:25
Código de Controle do Documento: 840785aa-86d4-4b21-b166-090e03f0be5c

(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56301876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2026 20:03:25
Código de Controle do Documento: 840785aa-86d4-4b21-b166-090e03f0be5c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.164.937 / RR
Número Registro: 2026/0033143-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08321964120238230010 8321964120238230010
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE RORAIMA
ADVOGADO : MARCUS GIL BARBOSA DIAS - RR000464
AGRAVADO
: A. DOS SANTOS MOURA LTDA
ADVOGADO : FERNANDO DOS SANTOS BATISTA - RR000805
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE RORAIMA
ADVOGADO : MARCUS GIL BARBOSA DIAS - RR000464
AGRAVADO
: A. DOS SANTOS MOURA LTDA
ADVOGADO : FERNANDO DOS SANTOS BATISTA - RR000805
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57078851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: 06005978-ad99-44bf-b15b-ffbe16f51221

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: 06005978-ad99-44bf-b15b-ffbe16f51221